Tribunal: TJMT
Processo: 1010772-90.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010772-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR PROFISSIONAL MÉDICO – RISCO DE TROMBOFILIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A agravada encontra-se gestante e acometida de COVID-19, conforme laudo médico apresentado, que também indicou o uso de
CLEXANE (ENOXOPARINA)
40MG, a fim de evitar o quadro de trombofilia da paciente.

III - Não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, mormente por se tratar de fármaco de extrema necessidade para a saúde da recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1017264-92.2021.8.11.0002, ajuizada por
LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO
, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou, sob pena de multa, que a agravante forneça o medicamento denominado CLEXANE (ENOXOPARINA) 40MG à agravada, conforme indicação médica.

Para tanto, a agravante alega que está sendo compelida a prestar tratamento médico, sem, contudo, coexistir previsão contratual para o custeio do fármaco indicado e, sem que a medicação seja decorrência da continuidade de tratamento domiciliar, em continuidade à internação hospitalar.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que a operadora de plano de saúde, ora agravante forneça o medicamento denominado CLEXANE (ENOXOPARINA) 40MG à agravada, conforme indicação médica.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito invocado, que decorre da patologia da agravada e da necessidade de imediato e contínuo tratamento, conforme laudo médico.

Pelo que se extrai dos Autos, a agravada encontra-se gestante e acometida de COVID-19, conforme laudo médico apresentado no id nº 57381913 e nº 57381908, que também indicou o uso de CLEXANE (ENOXOPARINA) 40MG, a fim de evitar o quadro de trombofilia da paciente, a qual, como dito acima, encontra-se grávida.

Além disso, cumpre destacar, que o preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito ao uso de medicamentos em ambiente domiciliar.

Em outras palavras, não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, mormente por se tratar de fármaco de extrema necessidade para a saúde da recorrida.

Em caso muito semelhante, decidiu a Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PACIENTE DIAGNOSTICADO Síndrome do Anticorpo Antifosfolipede –
GRAVIDEZ DE RISCO –FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - RISCO À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS. (N.U 1007898-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - REGISTRO NA ANVISA QUE AUTORIZA A IMPORTAÇÃO - AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - AVALIAÇÃO -
COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - DOMICILIAR
– IRRELEVÂNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende de medicamento à base de canabidiol indicado para epilepsia e transtorno do espectro autista, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano contratado.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

Sempre que possível deve prevalecer a ideia de recurso terapêutico em sentido amplo, com a inclusão e o fornecimento das medicações necessárias, e não importa se serão ministradas em ambiente ambulatorial ou domiciliar, tampouco se o paciente não está internado.
(N.U 1009639-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, a qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021